Tribunal: TJDFT
Processo: 0704103-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUCAO DA PENA AQUEM DO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme consagra a Súmula n. 231/STJ.
2. Recurso conhecido e desprovido.